Tribunal: TJSP
Processo: 1019100-65.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, em que a autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco réu, pleiteando a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, em que a autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco réu, pleiteando a declaração de inexigibilidade do contrato, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.
Sentença de procedência parcial, que declarou a inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes, determinou a devolução das quantias cobradas indevidamente de forma simples e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora na quantia de R$ 5.000,00.
Recurso do réu postulando a improcedência da ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) verificar a ocorrência da prescrição (ii) a regularidade do negócio jurídico (iii) a caracterização dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório; (iv) a repetição do indébito e a compensação de valores.
III. Razões de Decidir
3. Prazo prescricional de 5 anos (CDC/art. 27) contado a partir do último desconto visto que o negócio jurídico é de trato sucessivo. Prescrição não verificada.
4. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. O banco réu não comprovou a relação negocial entre as partes no contrato configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.
6. A indenização por danos morais não é devida, pois a cobrança indevida não causou constrangimento passível de indenização, pois não houve cobrança vexatória ou inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.
7. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do que dispõe a Súmula 54 do E. STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. Danos morais não caracterizados; devolução simples das parcelas, admitida a compensação. 2. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do que dispõe a Súmula 54 do C. STJ.